Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-16.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel comercial de propriedade do segurado, com consequente queima de

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel comercial de propriedade do segurado, com consequente queima de componentes de um monitor marca Samsung, um roteador, um switch TP link, uma impressoar HP, um automatizador, um interfone e uma bomba de poço - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.